Tribunal: TJES
Processo: 5000158-57.2023.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000158-57.2023.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE ROBERTO DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000158-57.2023.8.08.0036

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
JOSE ROBERTO DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NÃO PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por JOSE ROBERTO DA SILVA

em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora alega que realizou um empréstimo junto ao banco requerido e achou que estivesse contratando um empréstimo consignado tradicional, porém, afirma que foi enganado, visto que fora vendido pelo banco, na verdade, empréstimo consignado através de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

1) declarar a nulidade do contrato de nº 0229721957006, referente ao cartão de crédito consignado, bem como a ilegalidade da retenção consignada em folha de pagamento do demandante;

2) condenar o banco requerido ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente da conta do autor (após descontado o montante creditado na conta do requerente), o que totaliza R$ 1.507,50 (mil, quinhentos e sete reais e cinquenta centavos). Sobre tal valor deve incidir correção monetária a contar da data dos respectivos descontos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação.

3) condenar o BANCO PAN S/A, ora requerido, a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização pelos danos morais, com correção monetária a partir desta sentença, mais juros de um por cento ao mês desde a data citação.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 7593346 o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia, a prescrição da pretensão autoral e a aplicação da
supressio

ao caso. No mérito, alega a legalidade da contratação, portanto, inexiste falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar. Requer, subsidiariamente, a diminuição do quantum arbitrado em indenização de dano moral e a repetição do indébito na forma simples.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que a figura da
supressio
deve ser aplicada ao caso em comento.

A
supressio
consiste na supressão de um direito contratual, decorrente de uma posição jurídica que transfigura uma verdadeira renúncia tácita desse direito, com base na boa-fé objetiva. Em outras palavras, trata-se da conduta de um contratante frente a determinada obrigação que resulta na supressão de uma disposição contratual. Contudo, dado que a autora não tinha conhecimento prévio do contrato, não se pode considerar que houve uma renúncia tácita de qualquer direito contratual por parte dela, motivo pelo qual rejeito tal preliminar.

Também em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação, uma vez que o autor reconhece que assinou o contrato, porém acreditava se tratar da modalidade comum de consignado e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Por fim, quanto à alegação de prescrição, por se tratar de relações de trato sucessivas, com valores descontados todos os meses, a prescrição se opera mensalmente e, caso devido eventual restituição, apenas será devido dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR AFASTADA - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO - DECADÊNCIA - ART. 178, II CC - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - I- Manifestado o intuito da Apelante de ver reformada a decisão de primeiro grau, sendo pertinentes e correlatos os motivos do inconformismo, não há falar em dissociação das razões recursais.
II- Nas relações de trato sucessivo, em que mês a mês há o desconto de valores no contracheque da autora, a prescrição opera-se mensalmente, ou seja, cada vez que o desconto for efetuado, começa a correr novo prazo à violação de direito apontada, de modo que a prescrição para restituição de valores aplica-se apenas ao período que antecede ao quinquênio anterior à distribuição da ação. II
I- [...] (TJMG - AC 1.0188.17.012079-7/001 - 18ª C.Cív. - Rel. João Cancio - DJe 29.03.2019 )

Desta forma, também REJEITO tal preliminar.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está há vários anos promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,
restou demonstrado que o recorrido efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta do autor, não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não demonstrou a utilização do cartão, pela autora, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, e sim um empréstimo consignado na modalidade tradicional.

Tendo em vista que competia ao banco comprovar os fatos modificativos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), pesa em seu desfavor a ausência de provas. Portanto, correta a sentença em reconhecer a ilegalidade do contrato e proceder com sua anulação e condenar o recorrente a restituir o autor.

Do mesmo modo, a restituição a ser feita pela recorrida do valor pago deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$6.000,00),não ser exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)